Tribunal: TJDFT
Processo: 0742205-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. EFETIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO.
1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. Na execução e no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata da regra, mas sim de exceção prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto.
3. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte são bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente.
4. A penhora do faturamento de pessoa jurídica possui caráter excepcional, e só pode ser deferida quando inexistirem outros meios para a satisfação do crédito.
5. A ausência de demonstração da presença de elementos mínimos indicativos de que a penhora do faturamento da empresa terá efetividade inviabiliza seu deferimento, pois não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus do credor de diligenciar em busca de eventuais ativos da empresa devedora que possam satisfazer a dívida.
6. Recurso conhecido e não provido.